Tribunal: STF
Processo: RE 1510492
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA. ATO MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.  DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA MÁ-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.